Tribunal: TJES
Processo: 5002754-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N.º 5002754-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADA: MARIA DE LOURDES LEANDRO DA COSTA DE SOUSA

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º: 5003914-20.2021.8.08.0012

RELATOR: DES. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(evento 1, Id. 2384721) contra decisão de lavra do juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos de “
Execução de Título Extrajudicial
” ajuizada em face de
MARIA DE LOURDES LEANDRO DA COSTA DE SOUSA
indeferiu a consulta do endereço da ré nos sistemas judiciais.

Decisão proferida pelo eminente Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa (Id. 2414573) deferindo o pedido liminar.

Ausência de contrarrazões porquanto o recurso fora interposto contra decisão anterior ao ato de citação e do conseguinte aperfeiçoamento da relação jurídica processual [1]
.

É o relatório.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

1 Precedentes: REsp 898207/RS, Min. Teori Albino Zavascki, 1ª T., DJ 29/03/2007; REsp 164876/RS, Min. Aldir Passarinho Júnior, 4ª T., DJ 12.02.2001; REsp 205039/RS, Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª T., DJ 01.07.1999; REsp 189729/RS, Min. Barros Monteiro, 4ª T., DJ 05.04.1999; AgRg na MC 5611/MA, Min. Laurita Vaz, 2ª T., DJ 03.02.2003; REsp 175368/RS, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª T., DJ 12.08.2002.

VOTO CONDUTOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(evento 1, Id. 2384721) contra decisão de lavra do juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos de “
Execução de Título Extrajudicial
” ajuizada em face de
MARIA DE LOURDES LEANDRO DA COSTA DE SOUSA
indeferiu a consulta do endereço da ré nos sistemas judiciais.

Passo a narrar uma breve síntese da demanda encartada nos autos para melhor compreensão da matéria.

Na exordial (Id. 7690351 da origem), o autor narra que celebrou com a requerida, em 09 de setembro de 2016, contrato de financiamento mediante assinatura do termo de adesão registrado sob o n. 35.270250-6, versando sobre quantia de R$ 11.352,60(onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), a ser paga através de 15 (quinze) parcelas no valor de R$ 756,84 (setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), tendo a primeira parcela o seu vencimento em 09/10/2016.

Sustenta que a ré adimpliu apenas com a primeira parcela, restando, inadimplente. Dessa forma, ajuizou ação buscando reaver seus créditos. Após, fora proferida decisão de evento de Id. 8402279 (origem), determinando a citação da requerida para pagar no prazo de 03 (três) dias a quantia executada. Posteriormente, fora certificado nos autos pelo Oficial de Justiça que a ré não foi encontrada no endereço fornecido nos autos pelo autor (Id 10155178).

Ato contínuo, o autor apresentou petição (Id. 10234127), pleiteando a realização de pesquisa de endereços nos sistemas eletrônicos de consulta (SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, etc).

Seguido o “iter” procedimental, o d. juízo “a quo” prolatou despacho de Id. 11867392 (origem), indeferindo o pedido quanto à consulta do endereço da ré nos sistemas judiciais.

Irresignada
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
interpôs recurso de agravo de instrumento no evento 1 (Id. 2384721), aduzindo, em síntese que a “inteligência jurisprudencial também já decidiu questões acerca da desnecessidade de prévio esgotamento das diligências de pesquisa por vias administrativas”. Nesse sentido, pugna a agravante pelo provimento do agravo de instrumento.

Pois bem.
Diante de todo o veiculado e após detida análise dos presentes autos, adianto que minha conclusão diverge da alcançada pelo Magistrado Singular, razão pela qual
entendo merecer acolhida a pretensão recursal da agravante
, consoante os fundamentos que passo a expor.

O art. 6º do Código de Processo Civil estabelece que “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”. Concretizando tal diretriz processual, o §1º do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015 autoriza ao autor da demanda pleitear ao juízo a adoção de diligências para obtenção de informações essenciais ao desenvolvimento do processo, caso não disponha delas, inclusive o domicílio do réu (inc. II, art. 319).

Ademais, este Sodalício, em harmonia com o entendimento proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, tem entendido que, diante das reformas processuais conduzidas pelo Poder Legislativo, não subsiste o dever de prévio esgotamento dos demais meios de localização do devedor para habilitar a consulta aos sistemas judiciais.

Nesse sentido, observo os seguintes precedentes desta egrégia Corte, inclusive desta e. Terceira Câmara Cível:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DEMAIS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
A Corte Superior de Justiça vem sedimentando seu entendimento no sentido de estender também ao INFOJUD a exegese que torna prescindível a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de diligências nos sistemas eletrônicos postos a disposição do Poder Judiciário
. II - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003472, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DL 911/69 - LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO - INFORMAÇÕES PELO SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
1.
De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, após a entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, a utilização do sistema INFOJUD - que permite o acesso à base de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF) - não está condicionada ao prévio esgotamento, pelo credor, de todos os meios disponíveis para a localização de bens e valores em nome do devedor
.
2. Na vertente hipótese, a instituição financeira pretende a busca de endereço da agravada para prosseguir na ação de busca e apreensão do veículo alienado, como base no DL 911/69 e embora a liminar tenha sido deferida, o mandado não foi cumprido no endereço indicado no contrato de financiamento, o que demonstra a necessidade de se diligenciar esta busca através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, tendo em vista que estas ferramentas, assim como as demais, objetivam facilitar ao credor a busca de bens e ativos necessários à satisfação de seu crédito. 3. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 21 de janeiro de 2020. DES. RELATOR/PRESIDENTE (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001701, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, II, do Código de Processo Civil de 2015, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. A própria codificação processual estabelece do § 1º do mesmo artigo 319, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das
informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação
previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3.
O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
.
4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000757, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018).

Outrossim, não se pode ignorar o fato de que o indeferimento do requerimento representa manifesto
periculum in mora
em desfavor do credor, impossibilitando a prestação jurisdicional do feito na origem.

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para deferir o pedido de consulta aos sistemas judiciais para localização da demandada.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS

GAB. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:

Eminentes Pares,

Cuida a hipótese de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
em razão da
DECISÃO
(id. 2384721)

proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta pela Recorrente em face de
MARIA DE LOURDES LEANDRO DA COSTA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de busca de endereço da Recorrida nos sistemas judiciais.

Na compreensão da Eminente Relatora, Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, revela-se prescindível o esgotamento de diligências para deferimento de busca de endereço do Devedor nos referidos sistemas.

Diante disso, pronunciou-se pelo provimento deste recurso, “
para deferir o pedido de consulta aos sistemas judiciais para localização da demandada
”.

A propósito da matéria em debate, perfilho da compreensão de que
o pedido de implementação de diligências em feito executivos, inclusive para fins de localização do Devedor, deve ser examinado à vista das especificidades de cada caso, devendo ser criteriosamente examinadas não só a postura do Exequente, como também se este dispõe de condições para obter extrajudicialmente as medidas almejadas, máxime porque não lhe cabe transferir ao Poder Judiciário os ônus e as diligências que são de sua responsabilidade enquanto maior interessado na satisfação do crédito objeto da lide
.

Precisamente à vista dessa importante premissa,
destacam-se precedentes da jurisprudência pátria que têm assentado a excepcionalidade de buscas do endereço do Devedor em sistemas conveniados, sendo necessária a comprovação de que o Exequente efetivamente esgotou as diligências disponíveis para obtenção de tal informação
,
in litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - RÉUS NÃO LOCALIZADOS - PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL E INFOSEG - ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

-
É sabido que a consulta do endereço da parte através dos sistemas conveniados é medida excepcional, permitida apenas depois de frustradas todas as possíveis diligências a serem promovidas pela própria exequente/agravante

-
Se a agravante não juntou aos autos documentos suficientes e hábeis a comprovar o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis para obtenção do endereço dos agravados, o indeferimento da pretensão de pesquisa por meio de sistemas conveniados é medida que se impõe
- Decisão mantida. Recurso não provido.

(
TJ-MG
- AI: 10000220988190001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PESQUISAS. SISBAJUD. RENAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. REPARTIÇÕES PÚBLICAS. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXAURIMENTO DE MEIOS [EXTRA]JUDICIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Não comprovado o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização da parte ré deve ser indeferido o pedido de pesquisa SISBAJUD, RENAJUD e expedição de ofício para repartições públicas a fim de requisitar informações acerca do endereço da parte ré
.

2.
Recurso não provido. [...]"

(
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.135525-0/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2021, publicação da sumula em 30/ 11/ 2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE SOMENTE QUANDO COMPROVADO O ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESCABIMENTO NO CASO.

É ônus do exequente diligenciar no sentido de obter o endereço do executado. O deferimento de medida judicial no sentido de realização de consulta em sistema informatizado, com o fim de obter o endereço do devedor, é medida restrita, somente sendo possível em casos excepcionais e após a comprovação de que o exequente exauriu todos os meios postos à sua disposição para localizar o endereço do executado
. Caso em que não restou comprovado o esgotamento das diligências a permitir a excepcionalidade da medida pleiteada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE.

(
TJ-RS
- AI: 70085306678 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 30/09/2021, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.

A pesquisa de endereços de devedores através de sistemas conveniados ao Poder Judiciário é medida excepcional, sendo ônus do exequente comprovar que tenha previamente esgotados os meios que dispõem para localizar a parte executada. É ônus do credor, não do Poder Judiciário, indicar o endereço da parte demandada (art. 319, II, do CPC). Precedentes jurisprudenciais
. No caso, após dissolução irregular, o feito foi redirecionado aos representantes legais da empresa, não tendo o exequente juntado prova das pesquisas de endereço que, porventura, tenha realizado por contra própria. Sequer há prova de que realizou pesquisa nos órgãos de praxe. Decisão a quo mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-RS
- Agravo de Instrumento, Nº 70085422657, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 27-10-2021)

In casu
, a despeito de a Recorrente não ter logrado êxito em citar a Devedora, ora Recorrido, no endereço que indicou no feito de origem,
nota-se, entretanto, que ela não demonstrou ter buscado extrajudicialmente a nova localização da referida parte
. De igual forma,
nem sequer demonstrou que buscou informações atualizadas em órgãos públicos
, o que, por certo,
não seria algo de maior dificuldade à Recorrente, sobretudo diante de sua experiência no mercado e, ainda, de condições financeiras capazes de permitir a realização de diligências
na busca da efetiva satisfação de seus interesses na espécie.

Pelo exposto, com a devida vênia da Eminente Relatora, Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

GAB. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO
VISTA

Eminentes
Desembargadores
,
para rememorá-los, estamos diante do julgamento d
e agravo
de instrumento interposto pela
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO,
no qual se irresigna em relação ao indeferimento do pedido de busca de endereço da parte requerida,
ora agravada,
pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD em ação de execução de título extrajudicial.

Em sessão pretérita
a
d
out
a
Relator
a Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Correa da Silva
pronunciou-
se
pelo
provimento do recurso
sob
fundamento maior de que
“
este Sodalício, em harmonia com o entendimento proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, tem entendido que, diante das reformas processuais conduzidas pelo Poder Legislativo, não subsiste o dever de prévio esgotamento dos demais meios de localização do devedor para habilitar a consulta aos sistemas judiciais”.

A
eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, por sua, vez inaugurou divergência para negar provimento ao recurso
por entender pela
“excepcionalidade de buscas do endereço do Devedor em sistemas conveniados, sendo necessária a comprovação de que o Exequente efetivamente esgotou as diligências disponíveis para obtenção de tal informação”.

Pedi vista dos autos para examin
á
-
los
com acuidade,
circunstância que ensejou
minha compreensão em sintonia com a
relatoria
.

Digo isto porque
c
onforme venho me manifesta
n
do em ações que tais, entendo,
sob pálio interpretativo do STJ, a desnecessidade de esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha do
s
instrumento
s
informatizado
s
à sua disposição,
como
INFOJUD, RENAJUD
ou mesmo
BACENJUD
.

Veja-se que o §1º, do artigo 319, do CPC, não deixa dúvidas quanto
a possibilidade de
atuação positiva do Juízo
na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação,
tal qual
previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

“
Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

§1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção”.

Não tenho dúvidas de que prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização da parte adversa, o que se dá em privilégio da efetividade e da celeridade processual na busca de endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido:
AgRg no REsp 1.322.436
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015;
REsp 1.522.644
, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015;
AgRg no REsp 1.522.840
; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015;
REsp 1.522.678
, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Assim, não obstante caiba ao exequente/agravante informar ao Juízo o endereço da parte contrária, deve ser deferida a consulta aos sistemas informatizados por ser a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e efetivação da tutela jurisdicional, mormente em virtude da não localização do executado/agravado no endereço indicado em contrato.

D
estaco
que
a Corte Superior assentou,
inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos,
que “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud
, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
,
não sendo necessário
o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.”
(REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

O
ra, viabilizada a imediata consulta aos sistemas informatizados para efeito de constrição patrimonial, medida a toda evidência muito mais invasiva e constranged
ora
, razão aparente
não me parece existir a que a consulta a tais sistemas, visando a mera localização da parte (endereço), não seja procedida pelo Juízo
.

Esse é, também, o entendimento de nossa Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA - LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELOS SISTEMAS INFOJUD E SIEL - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE. 1. O
réu
só será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (CPC, § 3º do art. 256).
2. Todos os sujeitos no processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º). 3. Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização de endereços válidos da parte adversa. 3. Hipótese em que a consulta ao Sistema de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal do Brasil - INFOJUD e ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL mostra-se como a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e a efetivação da tutela jurisdicional
. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001199036581, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, II, do Código de Processo Civil de 2015, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo.
2. A própria codificação processual estabelece do § 1º do mesmo artigo 319, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000757, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

Desta forma, a teor da jurisprudência do STJ e também deste Tribunal, entendo, data vênia, que não mais se sustentam os
óbices
impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à disposição dos Juízos, devendo, sim, o magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entende pertinente aos fins da pretensão do
ora agravante
, que neste caso é
o endereço do agravado
, preservando demais dados.

Pelo exposto,
sem delonga, acompanho
integralmente os
termos do voto d
a
Desembargador
a

Convocada Débora Maria Ambos Correa da Silva.

É
como
voto
.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS. REsp 1112943/MA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O art. 6º do Código de Processo Civil estabelece que “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”. Concretizando tal diretriz processual, o §1º do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015 autoriza ao autor da demanda pleitear ao juízo a adoção de diligências para obtenção de informações essenciais ao desenvolvimento do processo, caso não disponha delas, inclusive o domicílio do réu (inc. II, art. 319).

2.
Ademais, este Sodalício, em harmonia com o entendimento proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, tem entendido que, diante das reformas processuais conduzidas pelo Poder Legislativo, não subsiste o dever de prévio esgotamento dos demais meios de localização do devedor para habilitar a consulta aos sistemas judiciais.

3.
Não se pode ignorar o fato de que o indeferimento do requerimento representa manifesto
periculum in mora
em desfavor do credor, impossibilitando a prestação jurisdicional do feito na origem.

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e a ele DAR PROVIMENTO.